Tribunal: STF
Processo: ARE 1502016
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Quixadá, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE DO ART. 496, § 3º, INCISO III, DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DE ALGUNS DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA PEÇA DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA - AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDAS. 1. Constata-se que os cálculos aritméticos não alcançam o montante equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, o que dispensa a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a teor do art. 496, §3º, inciso III, do CPC. 2. O recurso não pode ser visto como um mero pedido de reapreciação da matéria sob julgamento, sendo necessário que a parte insurgente indique, de forma fundamentada e precisa, o error in procedendo ou error in judicando capazes de justificar a alteração ou anulação da sentença hostilizada e, por conseguinte, devolver a matéria à reapreciação pelo órgão julgador competente, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Cotejando a contestação, a sentença e as razões recursais, constata-se que o recorrente, olvidando impugnar os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, se limitou a reproduzir, ipsis litteris, os termos do tópico meritório da peça de defesa. 4. Em que pese a mera reprodução de peças anteriores nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, observa-se que a parte não especificou os motivos pelos quais o Juízo não teria aplicado corretamente o direito ao caso, vulnerando, assim, o contido no art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Precedentes do STJ e do TJCE. 5. Remessa Necessária e Apelação não conhecidas.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente à deficiência na fundamentação recursal (Súmula nº 283/STF).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente